Tribunal: TJDFT
Processo: 0701236-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0701236-03.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: KARINY GERALDA ALVES VEIGA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Distrito Federal contra decisão do juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 213019428 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença movido por Kariny Geralda Alves Veiga em desfavor do ora agravante, processo n. 0714669-54.2024.8.07.0018, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos apresentados pela exequente, nos seguintes termos: Cuida-se de impugnação ao cumprimento individual de sentença em ação coletiva apresentada pelo DISTRITO FEDERAL contra KARINY GERALDA ALVES VEIGA, na qual alega, em suma, a) suspensão dos autos, b) inexigibilidade do título e c) excesso de execução. A parte exequente refutou as alegações do Distrito Federal (ID 212521158). DECIDO. Trata-se de cumprimento de sentença individual oriundo da ação coletiva n. 0702195- 95.2017.8.07.0018, que tramitou na quarta Vara da Fazenda Pública do DF, que condenou o Distrito Federal a: a) implementar na remuneração dos substituídos do SINDSASC/DF o reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a partir da intimação desta sentença; b) pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, compreendidas entre 1/11/2015 e a data em que for implementado o reajuste nos termos do item “a”. Da inexigibilidade do Título O ente público alega inexigibilidade da obrigação, com fundamento no Tema 864 do Supremo Tribunal Federal. Contudo, tal alegação não merece prosperar, pelos motivos que seguem. A coisa julgada material, conforme o art. 502 do CPC, torna imutável e indiscutível a decisão de mérito. Portanto, não cabe ao Distrito Federal, neste momento processual, questionar o mérito da decisão transitada em julgado. O Tema 864 do STF, que trata da constitucionalidade de lei que concede revisão geral anual a servidores públicos em índice superior ao da correção da remuneração de detentores de mandatos eletivos, não se aplica automaticamente ao caso em tela. A tese firmada no referido tema não possui o condão de invalidar automaticamente todas as decisões judiciais que reconheceram o direito de servidores públicos a reajustes salariais, especialmente aquelas já transitadas em julgado. Caso o Distrito Federal entenda que a decisão transitada em julgado viola frontalmente o entendimento firmado pelo STF, o meio adequado não é a mera alegação de inexigibilidade em sede de impugnação ao cumprimento de sentença. Portanto, rejeito o pedido. Suspensão dos autos (AÇÃO RESCISÓRIA No 0723087-35.2024.8.07.0000) O ente público alega que ingressou com Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, com o objetivo de desconstituir o respectivo título executivo judicial. Em consulta ao sistema, a ação rescisória teve o seu pedido liminar indeferido, inexiste óbice ao prosseguimento do rito executório. Portanto, rejeito o pedido de suspensão dos autos. Excesso de execução - Aplicação de juros moratórios e correção monetária A controvérsia submetida à apreciação – que consiste em definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral – será dirimida por meio do acurado exame dos precedentes qualificados sobre a matéria, especialmente os decorrentes de repercussão geral e de recursos repetitivos, porquanto constituem norma de observância obrigatória pelos Juízes e Tribunais, nos termos do art. 927 do Código de Processo Civil, razões pelas quais, em evolução de entendimento, este Juízo procederá à revisão do posicionamento até então adotado. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema de Repercussão Geral 810 e a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 905, afastaram das condenações impostas em desfavor da Fazenda Pública a incidência de atualização monetária segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, por não capturar a variação real de preços da economia, mantendo o índice tão somente em relação à fixação dos juros moratórios, fixando as seguintes teses jurídicas: (...) Diante desse cenário, tem-se que, até 08/12/2021, deverá incidir o IPCA-e para a correção monetária e a remuneração da caderneta de poupança para os juros moratórios, e, após, ou seja, a partir de 09/12/2021, deverá incidir a SELIC (que engloba correção monetária e juros moratórios), por força do advento da Emenda Constitucional n. 113/2021, entendimento que corresponde ao perfilhado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, a seguir transcrito: (...) Ressalte-se, por fim, que as considerações tecidas estão em estrita consonância com a disciplina normativa da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça – que dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário –, a qual estabeleceu, em seu artigo 21, que "a partir de dezembro de 2021, e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e de compensação da mora, os precatórios, independentemente de sua natureza, serão corrigidos pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. (Redação dada pela Resolução n. 448, de 25.3.2022)". Método de cálculo Quanto ao tema, o Conselho Nacional de Justiça editou Resolução disciplinando que a partir de dezembro de 2021 a SELIC incidirá sobre o valor consolidado até novembro de 2021, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente e aos juros de mora. Em igual linha de entendimento, segue a jurisprudência do eg. TJDFT: (...) Dessa forma, na elaboração dos cálculos contra a Fazenda Pública incidirá a taxa SELIC, de forma simples, sobre o montante atualizado do débito, a partir de dezembro de 2021, nos termos previstos no art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021 e do art. 22, §1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ. Em igual linha de entendimento, segue a jurisprudência do eg. TJDFT: (...) Com base nas razões expendidas, REJEITO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E HOMOLOGO OS CÁLCULOS APRESENTADOS PELA PARTE EXEQUENTE (ID 205533077), uma vez que se encontram em consonância com os parâmetros delineados, a saber, até 08/12/2021, IPCA-e para a correção monetária e remuneração da caderneta de poupança para os juros moratórios, e, após, ou seja, a partir de 09/12/2021, SELIC (que engloba correção monetária e juros moratórios), por força do advento da Emenda Constitucional n. 113/2021. Expeçam-se os competentes requisitórios. Se for o caso, deverá o CJU expedir ofício à COORPRE, remetendo a documentação pertinente. Após o pagamento, retornem-me conclusos para sentença extintiva. Intimem-se. Na origem, o executado opôs embargos de declaração (Id 214294455 do processo de referência), os quais foram acolhidos em decisão de Id 215815541 do processo de referência. Inconformado, o Distrito Federal recorre (Id 67897012). Em razões recursais, busca a reforma da decisão que rejeitou os pedidos deduzidos em sua impugnação ao cumprimento de sentença, a saber: a) suspensão da execução até desfecho da questão prejudicial externa pendente de definição do âmbito da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC; b) reconhecimento de inexigibilidade do título diante da chamada “coisa julgada inconstitucional”; e c) reconhecimento do excesso de execução em virtude, principalmente, da metodologia de cálculo adotada com incidência da taxa Selic. Aduz tratar-se, na origem, de cumprimento individual de sentença coletiva proposto em seu desfavor e lastreado no título executivo constituído no processo de no 0702195-95.2017.8.07.0018, o qual confere à parte exequente direito a pagamento retroativo do reajuste previsto na Lei Distrital no 5.184/2013. Informa ter ingressado com a Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, ao objetivo de desconstituir o título executivo judicial exarado no processo de no 0702195-95.2017.8.07.0018, que deu lastro ao ajuizamento do presente cumprimento de sentença. Entende ser necessária a suspensão do processo até julgamento da referida ação rescisória, à vista da probabilidade de rescisão do título judicial que lastreia o processo de execução. Aponta entendimento deste e. TJDFT que tem conferido efeito suspensivo às ações rescisórias que versam sobre matéria de igual conteúdo. Cita a Ação Rescisória de n. 0714419-75.2024.8.07.0000, em que concedida tutela de urgência para suspender os efeitos do acórdão proferido no processo no 0032331-53.2016.8.07.0018 até que venha a ser julgado o mérito do pedido de natureza constitutivo negativo voltado a desfazer a decisão transitada em julgado. Pontua a necessidade de reforma de decisão, em prestígio ao princípio da eficiência, a fim de evitar a prolação de atos processais que posteriormente venham a ser tornados sem efeito. Salienta ter demonstrado que o título no qual embasado o cumprimento de sentença constitui a chamada “coisa julgada inconstitucional”, cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público, nos termos do artigo 535, inciso III, e §§ 5o e 7o do CPC. Destaca o Tema 864 do STF, segundo o qual “a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentária”. Repisa que o título executivo em questão deixou de considerar o postulado do equilíbrio orçamentário e o próprio modelo constitucional de responsabilidade fiscal inscritos na Carta da República e na Lei Orgânica do Distrito Federal. Alega que “nos termos da LRF, são nulos os atos que importem em aumento de despesa com pessoal a ser implementado nos 6 meses que antecedem o mandato legislativo seguinte”. Requer seja reconhecida a inexigibilidade da obrigação imposta no título executivo judicial, na forma do art. 535, inciso III, e §§ 5o e 7o do CPC. Ressalta equívoco na decisão recorrida ao determinar, indevidamente, que os cálculos judiciais utilizem a SELIC sobre o produto da correção do principal acrescido de juros. Pontua ser vedada, pelo art. 4o do Decreto de n. 22.626/33 (Lei da Usura), a prática do anatocismo. Assinala que os juros devem ser calculados na forma simples, nos termos do art. 354 do Código Civil e da Súmula 121 do STF, sendo vedada a incidência de juros sobre juros (anatocismo). Afirma ser inconstitucional o art. 22, § 1o da Resolução n. 303/2019 do CNJ. Acresce ser exigido ao CNJ o respeito ao princípio da separação dos poderes. Discorre acerca da ADI n. 7435/RS, que tramita no STF. Defende ser necessária a suspensão do feito até o trânsito em julgado da referida ação, porque, no seu entender, o seu julgamento tem aptidão de influir no modo de elaboração dos cálculos deste cumprimento de sentença. Brada estarem presentes os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao presente recurso. Ao final, requer: a) liminarmente, a imediata suspensão do cumprimento de sentença em razão da prejudicialidade externa referente à ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000; b) intimação da agravada para, se quiser, responder ao presente agravo; c) no mérito, o conhecimento e provimento integral do recurso para cassar/reformar totalmente a decisão agravada, acolhendo a inexigibilidade do título; d) subsidiariamente, requer a reforma da decisão para que seja reconhecido o excesso de execução, determinando que seja aplicada a TAXA SELIC de forma SIMPLES, devendo ser respeitada a tese defendida e acolhida pela jurisprudência para extirpar dos cálculos a incidência da taxa SELIC sobre os juros, uma vez que tal prática representa anatocismo, sendo inconstitucional, inclusive com a declaração incidental da inconstitucionalidade do parágrafo primeiro do artigo 22 da Resolução 303/2019 do CNJ. e) por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, conforme fundamentado no item “4” supra. Sem preparo, em razão da isenção legal conferida à parte recorrente. É o relatório. Decido. 1. Do parcial juízo de admissibilidade do recurso. Inovação recursal O inciso III do art. 932 do CPC estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. O agravo de instrumento não deve ser conhecido em parte. Em razões recursais, o agravante formula pedido de suspensão do feito até o trânsito em julgado da ADI n. 7435/RS, que tramita no STF, porque, no seu entender, o seu julgamento tem aptidão de influir no modo de elaboração dos cálculos deste cumprimento de sentença. Ocorre que dita questão não foi objeto de exame pelo juízo de origem na decisão agravada (Ids 213019428 e 215815541 do processo de referência). Não o foi porque, no instrumento de defesa que manejou – impugnação ao cumprimento de sentença de Id 211175447 do processo de referência - o agravante somente requereu a suspensão do processo executivo até o desfecho da questão prejudicial externa pendente de definição do âmbito da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC, mas não pugnou pela suspensão do feito até o trânsito em julgado da ADI n. 7435/RS. Não tendo o agravante postulado a suspensão do processo até o desfecho da questão prejudicial externa pendente de definição no âmbito da ADI n. 7435/RS, notório que há indevida inovação recursal na primeva alegação de tal matéria no presente agravo de instrumento. Inadmissível que o recorrente obtenha em sede recursal providência que não lhe foi negada no juízo de origem porque sequer submetida à deliberação do julgador monocrático. Sem cabimento, portanto, o interesse manifestado de ver reconhecida de forma imediata, em sede recursal, a influência de decisão a ser proferida no processo de conhecimento sobre o processo de execução para, assim, sobrestar a demanda executiva com supedâneo nos arts. 921, inciso I, c/c artigo 313, inciso V, alínea “a”, ambos do CPC. Inegável, destarte, o exame de matéria em supressão de instância. Apreciá-la implicaria incorrer em grave violação ao requisito da dialeticidade recursal, à competência do juízo a quo e aos princípios do contraditório e do duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, transcrevo julgados da e. 1a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TESE NÃO EXAMINADA NA ORIGEM. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL. EXTENSÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. NÍTIDO EQUÍVOCO NO SISTEMA DOS CORREIOS. NULIDADE CONFIGURADA. DECISÃO REFORMADA. 1. Não submetida à origem tese trazida em grau recursal resta obstado seu exame em razão da inovação verificada, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 2. Verificada a nítida falha no sistema dos Correios ao fazer constar data de recebimento de correspondência relativa a intimação para pagamento voluntário da obrigação em cumprimento de sentença quando, em verdade, o documento foi retornado ao remetente, há que se reconhecer a nulidade dos atos praticados a partir do ato. 3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, provido. (Acórdão 1355324, 07006194820218079000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 4/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA. REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURADA. DESPACHO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.001 DO CPC. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. Pedidos novos, que não foram apresentados ao Juízo de primeira instância na decisão impugnada, não podem ser analisados em sede de recurso de agravo de instrumento, pois configuraria inovação recursal e acarretaria supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Precedentes. (...) (Acórdão 1237152, 07210978220198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 24/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Posto isso, firmo parcial juízo de admissibilidade para o presente recurso, tendo em conta a irregularidade formal constatada por indevida inovação recursal e supressão de instância. Assim, deixo de conhecer o pedido de suspensão da demanda executiva até o trânsito em julgado da ADI n. 7435/RS. 2. Do efeito suspensivo Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. 2.1 Do pedido de efeito suspensivo. Suspensão do cumprimento de sentença até trânsito em julgado da ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000. O agravante informou estar em curso a ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, a qual manejou ao objetivo de desconstituir o título executivo judicial exarado no processo de no 0702195-95.2017.8.07.0018 e que lastreia o presente cumprimento de sentença. Pugna pelo sobrestamento do feito na origem até o trânsito em julgado da referida ação. Disse estar caracterizada prejudicialidade externa, nos termos do art. 313, V, “a”, CPC. Ocorre que em data de 9/12/2024 a referida demanda foi julgada pela 1a Câmara Cível deste e. Tribunal de Justiça e, por maioria de votos, não conhecida (Id 66131813 do processo n. 0723087-35.2024.8.07.0000). Assim, por ora, permanece hígido o título executivo judicial exequendo. Quanto ao argumento justificador do pedido de concessão de efeito suspensivo, perdeu completo valor diante do julgamento da demanda rescisória não conhecida. Rejeito, portanto, a pretensão liminar deduzida pelo agravante para imediata concessão de efeito suspensivo ao recurso. 2.2. Da inexigibilidade do título executivo Pleiteia o agravante, ainda, o reconhecimento da inexigibilidade do título executivo que deu origem ao cumprimento de sentença. Afirma tratar-se de “coisa julgada inconstitucional”, cuja obrigação é inexigível ao Poder Público, nos termos do artigo 535, inciso III, e §§ 5o e 7o do CPC. Destaca o Tema 864 do STF, segundo o qual “a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentária”. Sem razão, no entanto. Malgrado as alegações de ausência de dotação orçamentária e violação de jurisprudência vinculante fixada pelo Supremo Tribunal Federal, não cabe a esta instância revisora adentrar no mérito de demanda perfectibilizada pela coisa julgada, tanto que nela constituído o título executivo judicial que lastreia o cumprimento de sentença em curso no juízo de primeira instância. Nesse sentido o art. 502 do Código de Processo Civil: Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. Não só. A tese defendida pelo Distrito Federal de que existente “coisa julgada inconstitucional” sequer foi apreciada em razão do não conhecimento da ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000 pela 1a Câmara Cível do TJDFT. Logo, não tem cabimento a alegada inexigibilidade da obrigação constituída no título executivo judicial exequendo, que, em primeiro exame, encerra decisão que legitimamente embasa o cumprimento de sentença instaurado pela parte agravada. 2.3. Do excesso de execução. Aplicação da taxa SELIC. O Distrito Federal afirma haver excesso na execução. Argumenta devida a incidência da taxa Selic apenas sobre o valor do crédito principal, sob pena de bis in idem. O juízo de origem assentou que a atualização do crédito sob litígio deve se dar pela Selic, que deverá incidir sobre o débito consolidado (principal corrigido acrescido de juros), tal como regrado no art. 22, parágrafo 1o, da Resolução no 303 do CNJ. No tocante à retroatividade das normas constitucionais, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento sedimentado de que, salvo disposição expressa em sentido contrário, estas têm vigência imediata e alcançam somente os efeitos futuros de fatos passados, isto é, possuem retroatividade mínima. Vejamos: - Agravo regimental. - As normas constitucionais federais é que, por terem aplicação imediata, alcançam os efeitos futuros de fatos passados (retroatividade mínima), e se expressamente o declararem podem alcançar até fatos consumados no passado (retroatividades média e máxima). Não assim, porém, as normas constitucionais estaduais que estão sujeitas à vedação do artigo 5o, XXXVI, da Carta Magna Federal, inclusive a concernente à retroatividade mínima que ocorre com a aplicação imediata delas. Agravo a que se nega provimento. (STF - AI-AgR: 258337 MG, Relator: MOREIRA ALVES, Data de Julgamento: 06/06/2000, Primeira Turma, Data de Publicação: DJ 04-08-2000 PP-00027 EMENT VOL-01988-13 PP-02766) Dessa feita, transportando o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal para o caso em testilha, há de se determinar que a atualização do crédito, a partir da publicação da Emenda Constitucional 113/2021, que ocorreu em 9/12/2021, se dê pela taxa Selic. Esse o entendimento desta c. 1a Turma em diversos julgados análogos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA 32.159/2017. FAZENDA PÚBLICA. SUSPENSÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA. PRELIMINARES REJEITADAS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. ÍNDICE APLICÁVEL. CORREÇÃO MONETÁRIA. OBSERVÂNCIA DE CRITÉRIO ESTABELECIDO NO TÍTULO EXECUTIVO. TAXA REFERENCIAL (TR). COISA JULGADA. SEGURANÇA JURÍDICA. APLICAÇÃO DA SELIC. POSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. TERMO FINAL DO CÁLCULO DO VALOR EXEQUENDO. DATA DA IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA 7.253/1997. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Embora reconhecida a repercussão geral da matéria objeto do RE 1.317.982 (Tema 1.170), que versa sobre a validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso, o Supremo Tribunal Federal não determinou a suspensão dos processos pendentes que versem sobre a questão. 2. Ao tempo da lesão, qual seja suspensão do benefício alimentação criado pela Lei Distrital 786/1994, ocorrida no dia 7/12/1995 pelo Decreto 16.990, e quando da impetração do mandado de segurança 7.253/1997 em 28/4/1997, que originou o título ora executado, a agravada era servidora da Administração do Distrito Federal, razão pela qual não há falar em ilegitimidade ativa. 3. À época da constituição do título executivo judicial, os depósitos em cadernetas de poupança eram corrigidos pela Taxa Referencial (TR), razão pela qual os valores devidos à parte agravada não devem ser corrigidos monetariamente com base na variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA-E). 3.1. Incabível, no caso dos autos, a modificação dos índices de correção monetária devidos pela Fazenda Pública, em respeito à coisa julgada e à segurança jurídica. 4. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que, a menos que haja uma disposição expressa em contrário, os dispositivos constitucionais possuem efeito imediato e se aplicam apenas aos efeitos futuros de eventos passados (RE 242740). 4.1. Logo, a partir da publicação da Emenda Constitucional 113, em 9/12/21, a dívida objeto do presente cumprimento de sentença, de natureza não tributária, deverá ser corrigida pela SELIC. 5. Ao utilizar a SELIC como índice de correção monetária, não é permitido cumulá-la com nenhum outro índice. A SELIC já inclui tanto a correção monetária quanto os juros moratórios, o que resultaria em uma inadmissível duplicação de cobrança. 5.1. No caso, a incidência da taxa SELIC, a partir de 9/12/2021, sobre o montante total da dívida apurada até 8/12/2021 não configura bis in idem. 6. Os substituídos do SINDIRETA têm direito à percepção do auxílio alimentação desde a data em que o auxílio foi suprimido até a data da impetração do mandado de segurança 7.253/1997 em 28/4/1997, do qual emanou a ordem de restauração do benefício. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1701051, 07032789320238070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no DJE: 25/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO RECURSO E DO PROCESSO DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SUSTAÇÃO DOS PROCESSOS RELACIONADOS AO TEMA 1170 PELO STF. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. REMUNERAÇÃO BÁSICA DA CADERNETA DE POUPANÇA (TAXA REFERENCIAL - TR). ÍNDICE FIXADO EM ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. SEGURANÇA JURÍDICA. TEMAS 733/STF E 905/STJ. APLICABILIDADE. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. (...) 6. A partir da publicação da Emenda Constitucional n. 113/2021, ou seja, a partir de 09/12/2021, a atualização do crédito deve ser feita pela taxa SELIC, com incidência somente sobre o valor principal atualizado. 6.1. A aplicação da Taxa SELIC não pode ser cumulada com nenhum outro encargo, por já abarcar, em si, tanto a correção monetária quanto os juros moratórios, de maneira que a incidência simultânea com outro índice acarretaria inadmissível bis in idem. (...) (Acórdão 1689491, 07016731520238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 2/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR. SUSPENSÃO PROCESSUAL. TEMA 1.170 DO STF. INAPLICÁVEL. MÉRITO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. SELIC. EC No 113/2021. APLICÁVEL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. COISA JULGADA. APLICAÇÃO DO ÍNDICE FIXADO NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. TEMA 733 DO STF. TEMA 905 DO STJ. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. TEMA 491 DE STJ. JULGADOS. AUSÊNCIA DE FORÇA VINCULANTE. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO CONTINUADO. OBSERVÂNCIA DA COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. (...). 2. A partir da edição da Emenda Constitucional no 113/2021, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública deve ser aplicado, para fins de juros e correção monetária, a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC). (...) (Acórdão 1691811, 07058433020238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 4/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Nesse ponto, vale ressaltar que o entendimento acima adotado reconhece, por força da retroatividade mínima ínsita à Emenda Constitucional 113/2021, a aplicação da Taxa Selic, em substituição de qualquer outro índice, como parâmetro a ser adotado para a atualização dos créditos não tributários a partir de 9/12/2021, a qual, por abarcar tanto a correção monetária quanto os juros moratórios, não pode ser cumulada com nenhum outro índice, sob pena de bis in idem. Saliento que a vedação ao bis in idem não impede que a incidência da taxa Selic a partir de dezembro de 2021 recaia sobre o valor do crédito principal monetariamente atualizado e acrescido de juros de mora. É de ser negado, portanto, provimento à insurgência expressa contra a sistemática que determina a aplicação da taxa Selic - que já engloba juros moratórios e correção monetária -, a partir de 9/12/21, sobre a soma do débito principal mais correção monetária e juros moratórios, não sobre o produto da correção do débito principal (principal mais correção monetária), porque assim estabeleceu o Conselho Nacional de Justiça no parágrafo 1o do artigo 22 da Resolução 303/2019, com redação dada pela Resolução 482/2022, embora concretamente essa sistemática conduza à prática de anatocismo, uma vez que a taxa básica de juros da economia brasileira, conforme cálculo elaborado pelo Banco Central (BC), encerra componentes que refletem tanto a remuneração do capital (correção monetária) quanto a compensação da mora (juros moratórios). Quanto à disciplina estabelecida no art. 22, parágrafo 1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ, com redação dada pela Resolução n. 448/2022, que dispõe sobre gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário, vale transcrevê-la: Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do art. 21- A desta Resolução. (redação dada pela Resolução n. 448, de 25.3.2022) §1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no artigo 21 dessa Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do artigo 21-A dessa Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5oe 6odo art. 21-A desta Resolução. (incluído pela Resolução n. 448, de 25.3.2022) (grifos nossos) A norma acima transcrita, como ato normativo baixado pelo órgão de controle administrativo das atividades dos órgãos e membros do Poder Judiciário, têm força vinculante e natureza normativa primária (têm força de lei), com o que não se restringem, no zelo pela observância dos princípios que regem a administração pública, a complementar a lei, mas também o Texto Constitucional, como decidiu o Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC12-6/Distrito Federal, de Relatoria do Min. Carlos Brito, uma vez que seu poder normativo encontraria fundamento direto de validade na Constituição Federal de 1988. Assim, a Resolução 303/2019, com redação dada pela Resolução 482/2022, baixada pelo Conselho Nacional de Justiça, uma vez publicada, tem força vinculante, o que a torna instrumento regulatório próprio, tendo em conta a interpretação dada pelo órgão de vértice guardião da Constituição, o STF. Importante consignar ser plenamente cabível a aplicação do regramento previsto na Resolução n. 303/2019 do CNJ aos processos de execução em andamento. Verdade é que o texto legal, do modo como redigido, permite tal interpretação extensiva, nada havendo, quer sob o ponto de vista teleológico, quer sob o ponto de vista axiológico, que possa razoavelmente apontar como inadequada a interpretação extensiva de preceitos tais como os fixados. Malgrado discorra a referida resolução acerca de precatórios e requisições de pequeno valor, certo é que do processo de execução se originarão as requisições judiciais de pagamentos devidos pela Fazenda Pública. Vale registrar, nesse ponto, ter o Governo do Estado do Rio Grande do Sul ajuizado Ação Direta de Inconstitucionalidade 7.435, de Relatoria do Min. Luiz Fux, tendo por objeto o parágrafo 1o do artigo 22 da Resolução 303/2019, com redação dada pela Resolução 482/2022, do Conselho Nacional de Justiça. Está em tramitação essa medida declaratória de inconstitucionalidade e até que se pronuncie o Supremo Tribunal Federal sobre a constitucionalidade do ato normativo também questionado por meio do presente agravo de instrumento, creio que melhor atenda ao interesse do jurisdicionado preservar a segurança jurídica com aplicação dessa norma regulamentar dada sua força vinculante, o que faço com ressalva de meu entendimento. Nesse contexto, irretocável a decisão recorrida que observa os parâmetros estabelecidos em ato normativo do CNJ, que não reconheceu ensejar a regulamentação que baixara a fluência de juros sobre juros. Não há no julgado recorrido, em exame perfunctório, o que possa ser objeto de reforma. Disso resulta não estar evidenciado para o caso concreto o requisito atinente à probabilidade do direito alegado pelo agravante. Em relação ao perigo na demora ou risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao requisito da probabilidade do direito, com o que não estando demonstrado este, também aquele não se mostra evidenciado. Vale recordar que, para concessão de tutela liminar, ambos devem estar cumulativamente demonstrados, seja para ser concedido efeito suspensivo ao recurso, seja para ser deferida a antecipação da tutela recursal. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que indeferem tutela de urgência quando não atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. (...) 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art.300). (...). (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifos nossos) Dessa forma, não verifico, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários à antecipação da tutela recursal liminarmente requerida pela parte agravante, o que torna inviável a pretendida suspensão dos efeitos da decisão vergastada. Posto isso, firmo parcial juízo de admissibilidade do agravo de instrumento e, em exame preliminar da parte admitida, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo liminarmente postulado. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado no julgamento definitivo do recurso. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 21 de janeiro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora